Tribunal: TCU
Processo: 016.585/2009-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Agravo interposto por Federacao Brasileira de Ass.de Fisc.de Trib.estaduais contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1543/2024-TCU-Plenário Trata-se de agravo interposto pela Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais - Febrafite contra o despacho proferido em 10/09/2021 (peça 228), por meio do qual, acompanhando entendimento da então Secretaria de Macroavaliação Governamental, indeferi o pedido formulado pela referida entidade federativa, referente ao ingresso nos autos, na condição de amicus curiae; Considerando que, nos termos do art. 289 do Regimento Interno/TCU, o agravo é espécie recursal cabível em caso de despacho decisório desfavorável à parte; Considerando que a Febrafite não é parte no presente processo tampouco teve deferido seu ingresso na condição solicitada; Considerando, ademais, que a Febrafite foi notificada do despacho agravado em 28/09/2021, tendo interposto o seu apelo em 05/10/2021, fora do prazo previsto no art. 289 do Regimento Interno/TCU; Considerando, assim, que o presente agravo não atende aos requisitos de admissibilidade, por estar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer e que, mesmo se eventualmente superada tal condição, o agravo restaria intempestivo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso V, e 289, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer do agravo, por ausência de legitimidade recursal; e b) dar ciência da presente deliberação ao recorrente; c) restituir os autos ao relator para continuidade do feito. 1. Processo TC Processo 016.585/2009-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 026.965/2016-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 024.270/2015-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 043.416/2012-8 (REPRESENTAÇÃO); Processo 016.194/2017-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 007.530/2016-1 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Recorrentes: Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (68.313.675/0001-24). 1.3. Interessados: Banco do Brasil S.A. (00.000.000/0001-91); Comissão de Valores Mobiliários (29.507.878/0001-08); Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG (18.715.383/0001-40); Procuradoria-geral da Fazenda Nacional (00.394.460/0216-53); Secretaria do Tesouro Nacional (00.394.460/0409-50). 1.4. Órgãos: Banco Central do Brasil; Banco do Brasil Banco de Investimento S.A.; Caixa Econômica Federal; Comissão de Valores Mobiliários; Ministério da Fazenda; Procuradoria-geral da Fazenda Nacional; Secretaria do Tesouro Nacional. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.9. Representação legal: Felipe Teixeira Vieira (31.718/OAB-DF), representando a Febrafite. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.